Tribunal: TJDFT
Processo: 0722705-18.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0722705-18.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARLENE RODRIGUES DA SILVA, LUIS ANTONIO RODRIGUES VIEIRA D E S P A C H O Trata-se de agravo interno na ação rescisória, interposto pelo DISTRITO FEDERAL, contra a decisão monocrática (ID n.o 12453272) proferida, que indeferiu a petição inicial e declarou o feito extinto, sem a resolução do mérito e que deixou de fixar honorários sucumbenciais. Dessa forma, intime-se a parte agravada para apresentar as suas contrarrazões, no prazo legal. Após, voltem-me conclusos para julgamento. Brasília, 19 de dezembro de 2019 13:11:43. ROBSON BARBOSA Desembargador